Tribunal: TJBA
Processo: 8026655-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026655-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

Advogado(s): LUCAS VIEIRA DE ABREU ALMEIDA

AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo a análise da concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se os elementos trazidos aos autos permitem a concessão da justiça gratuita com base nas condições financeiras comprovadas pela parte agravante.

III. Razões de decidir:

1. A Constituição Federal, no art. 5.º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, § 3.º).

3. No caso concreto, o c
apital social da empresa agravante gira em torno de R$1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais), não existindo qualquer comprovação de ausência de capacidade financeira para arcar com as custas processuais referente a uma ação que possui como valor da causa menos de R$6.000,00 (seis mil reais).

4. Ressalta-se que o benefício da justiça gratuita poderá ser requerido a qualquer momento diante de eventual modificação da situação financeira.

IV. Dispositivo:

5. Recurso improvido

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99; STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026655-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e como apelada RAIMUNDA MARIA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça